Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS. INVIABILIDADE. NÃO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.
1. O reconhecimento do réu, pela vítima, ocorreu de forma espontânea, fundado no fato de que ele já era conhecido prévio dela, tendo sido possível sua identificação a partir de elementos como a voz, anéis, tatuagens, confirmado em sede judicial. Ademais, tal ato não se consubstanciou em elemento isolado de prova, havendo outras provas independentes convergindo para a definição da autoria do acusado no roubo imputado na denúncia. Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento do acusado.
2. O robusto acervo probatório, constituído pela palavra coerente e segura da vítima, laudo de exame de corpo de delito, auto de apreensão, prints de mensagens ameaçadoras no curso de procedimento criminal, depoimentos testemunhais e imagens de videomonitoramento, comprova a autoria e materialidade tanto do roubo majorado quanto da coação no curso do processo, inviabilizando pleitos absolutórios ou desclassificatórios.
3. Incabíveis a desclassificação do roubo para lesão corporal, ante a comprovação do animus furandi e a subtração de bens (iPhone 13), bem como, da coação no curso do processo para simples ameaça, face à demonstração do dolo específico de influenciar a persecução penal mediante grave ameaça à vítima.
4. A existência de múltiplas causas de aumento no crime de roubo autoriza o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base a título de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), sem caracterizar bis in idem, conforme o princípio da individualização da pena. Recurso do Ministério Público provido para fins de exasperação da pena-base com base nesse entendimento, redimensionando-se a pena final do acusado.
5. A fixação do valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é adequada e proporcional à gravidade das condutas praticadas, sobretudo, diante da violência empregada, e compatível com a capacidade econômica do acusado, tratando-se de dano in re ipsa que prescinde de instrução probatória específica.
6. Inviável conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, cujos fundamentos da prisão preventiva persistem e foram reforçados pela condenação a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não havendo incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto.
7. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e do Ministério Público provido.